Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009106-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
Agravante : BANCO BMG SA.
Agravada : AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA
Número do Protocolo : 1009106-88.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Proc. no 1000295-55.2020.8.11.0028), ajuizada contra o Banco/agravante por AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, a fim de suspender os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 limitada ao valor de R$ 5.000,00.
O agravante insiste em que os descontos realizados nos proventos mensais da autora/agravada se deu no exercício regular de seu direito de credor, porquanto, está demonstrado nos autos que a contratação se deu “na mais clara expressão de autonomia de vontade da parte autora”, razão pela qual, impossível manter a ordem de suspensão dos descontos.
Diz que a decisão agravada lhe causa efetivos prejuízos, já que possui eficácia imediata e importa na transferência de obrigação em antecipação de tutela, sendo imprescindível que se aguarde o deslinde da questão meritória propriamente dita, pois inexiste “a prova inequívoca” do direito alegado pela parte agravada; insurge-se, ainda, quanto ao valor da multa diária aplicada, pois, segundo diz, a fixação de astreintes serve para coibir o descumprimento de ordem judicial, mas “deve ser razoável e ter limite tanto econômico, quanto temporal”, devendo, pois, ser reduzida.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja desobrigado da ordem judicial de suspender os descontos, assim como, seja reduzido o valor da multa diária.
É o relatório.
D E C I D O
A concessão da tutela de urgência exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.
Ao menos em análise perfunctória, as razões recursais não demonstram a urgência indispensável para imediato pronunciamento judicial sobre o mérito recursal; a instituição financeira agravante deve ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada atualmente, a concessão da tutela de urgência apenas como medida excepcionalíssima, dentro de um sistema processual democrático, devendo a apreciação da tutela emergencial, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo na presente hipótese em que se busca o “restabelecimento de descontos nos proventos de aposentadoria da agravada” em ação que tem por objeto a declaração de inexistência de débito por suspeita de contratação fraudulenta.
Presume-se, portanto, que, em princípio, a cobrança dos débitos pendentes é injusta, de modo que é, no mínimo, prudente que se aguarde a citação da parte agravada para que seja ouvida sobre a alegada regularidade contratual. Assim, imprescindível que a agravante se submeta ao dilatio temporis necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, posto que, pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.
Quanto ao valor da multa diária fixada em R$ 100,00 a irresignação igualmente não prospera, pois, se a instituição financeira/agravante cumprir de imediato a ordem judicial na forma estabelecida, não sofrerá quaisquer efeitos, estando sob seu encargo a aplicação, ou não, de referida penalidade.
Diante do exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator